Tribunal: STF
Processo: HC 70827
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS. CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A COMPETÊNCIA PARA JULGAR
HABEAS-CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO DO RELATOR, EM TRIBUNAL LOCAL,
E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOMENTE LHE COMPETINDO APRECIAR
AQUELES DIRIGIDOS  CONTRA  ATO  DE  COLEGIADO.  JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE QUE COLOCA EM PLANO SECUNDARIO A VISAO PESSOAL SOBRE A
COMPETÊNCIA, EM AMBAS AS HIPÓTESES, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
          PENA - REGIME DE  CUMPRIMENTO. O DISPOSTO NA ALINEA "C" DO
PAR. 2. DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL NÃO ENCERRA DIREITO, EM SI, DO
CONDENADO. AO  ÓRGÃO JULGADOR CABE PERQUIRIR, UMA VEZ IMPOSTA PENA
IGUAL OU INFERIOR A QUATRO ANOS, OS DEMAIS ASPECTOS LIGADOS  AO
PROCEDIMENTO CONDENAVEL.